Tribunal: TJDFT
Processo: 0082021-83.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0082021-83.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nada há a prover quanto à petição de Num. 33078508, porquanto já homologados os acordos celebrados nos autos, conforme decisão ao Num. 18292798. Publique-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator